Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703517-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: G. L. D. A. B. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GAEL LACERDA DE ARAÚJO BRITO pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto, sobrestado em razão do tema 548 da repercussão geral do STF (dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 (cinco) anos de idade), sob o fundamento de que o direito à creche é um direito subjetivo, não se sujeitando a reserva do possível, segundo recentes decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas após o reconhecimento da repercussão geral do tema. Requer, por entender estarem presentes os requisitos, a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o recorrido DISTRITO FEDERAL matricule o recorrente em creche próxima a sua residência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, alega risco de dano grave ao desenvolvimento humano e social do recorrente, bem como na inutilidade do processo, visto que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar a perda do direito da parte. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que: [...]1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 2. É fato notório a carência de vagas em creches públicas, porém, no caso em exame, a despeito de sua argumentação, o apelante não demonstrou que deveria ser favorecido desde logo, por figurar no início da lista de espera, o que constituía o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Ao contrário, na oportunidade de sua réplica o apelante até dispensou dilação probatória. [...]. Com relação ao fumus boni juris, verifico que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC No 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2o) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1101106 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 9/8/2018) Assim, em juízo de cognição sumária do recurso extraordinário, verifico que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe diante da urgência da situação, tendo em vista que o objeto recursal poderá restar prejudicado antes mesmo do julgamento do recurso, diante do mero decurso do tempo sem a regular oferta do direito à educação. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar ao recorrido que matricule o recorrente em creche próxima a sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se mandado de intimação, com urgência, para integral cumprimento dessa decisão. Após, retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID no 13424904. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007